Tribunal: TJDFT
Processo: 0734446-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE TEMOR. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado sua companheira em contexto de violência doméstica.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância, quando em consonância com outros elementos de convicção, como pelo testemunho do policial e pela confissão do acusado em juízo.
3. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal, consumando-se quando a pronunciação de mal injusto é idônea para atemorizar a vítima. Qualifica-se o temor se a vítima procura a autoridade policial, requer medidas protetivas e oferece representação.
4. Recurso conhecido e desprovido.